Tribunal: TJMT
Processo: 0000098-68.2013.8.11.0059
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000098-68.2013.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave, Omissão de socorro, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), CLEIDISON DINIZ DA SILVA - CPF: 027.318.291-92 (RECORRENTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO AMORIM DORTA (VÍTIMA), F. R. L. (VÍTIMA), WALA RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), W. R. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – PRESCRIÇÃO DAS PENAS POR DECURSO DE PRAZO E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nos crimes de
trânsito, havendo indícios mínimos nos autos que, a princípio
, podem configurar o dolo eventual, como a embriaguez na condução do veículo automotor, a alta velocidade e o desrespeito à sinalização vertical e horizontal de parada obrigatória, o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete à Corte Popular, juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou o acusado
Cleidisson Diniz da Silva
como incurso nas penas do artigo 121, §4o, do Código Penal (primeiro fato); art. 121, §4o c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (segundo fato), determinando por via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas razões, a defesa do réu, requer a cassação da sentença, ante a ausência de provas acerca do seu suposto estado de embriaguez ao volante, dolo ou excesso de velocidade, bem como pela prescrição das penas pelo decurso de prazo (Id.193718759).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 193718762).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 193718763).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 201127660).

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de Cleidisson Diniz da Silva requer a cassação da sentença, declarando-se prescrição das penas pelo decurso de prazo, dando total provimento ao recurso pelos crimes imputados ao recorrente, sem existência da necessária prova.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Consta da denúncia:

“FATO 1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

Na data de 09 de setembro de 2012, no período vespertino, na localidade de Primavera do Fontoura, interior do Município de Canabrava do Norte-MT, o denunciado matou a vítima Fredson Ribeiro Lacerda, menor de quatorze anos, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na ocasião a vítima estava andando de bicicleta pela beira de uma estrada, juntamente com seus irmãos Bruno Amorim Dorta (13 anos de idade), Watila Ribeiro da Silva (3 anos) e Wala Ribeiro da Silva (10 anos), quando foram todos colhidos pela caminhonete F-400 guiada pelo acusado, que vinha pelo mesmo sentido da pista.

Como consequência da colisão a vítima veio a sofrer as ofensas corporais descritas no laudo de ECD da fl. 23, falecendo, após tudo, por choque hipovolêmico.

Quando ouvido na Depol, o acusado deu três diferentes versões para o fato. Na primeira, disse que estava junto ao “Mercado do Sebastião” no momento dos fatos, sendo que passou a tarde toda consumindo bebidas alcoólicas (fl. 38). Na segunda, contudo confessou, tendo dito que efetivamente atropelou a vítima e seus irmãos, mas que não consumiu álcool naquele dia (fl.39). Na terceira, disse que o acidente só ocorreu porque o sistema de freios não operou (fl. 41).(...)

FATO 2- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO: No mesmo contexto fático antes declinado, o denunciado tentou matar as vítimas Bruno Amorim Dorta, Watila Ribeiro da Silva e Wala Ribeiro da Silva, todos menores de quatorze anos, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, só não obtendo o resultado por circunstâncias alheias a sua vontade.

Na ocasião, as ora vítimas guiavam bicicletas pela beira da estrada, na companhia do irmão Fredson, vítima do fato antes narrado. Em determinado momento, e sem que pudessem prever, foram todos colhidos pela caminhonete F-400 guiada pelo acusado, que vinha pelo mesmo sentido da pista. A mesma colisão que causou a morte do infante Fredson gerou, na vítima Bruno, as ofensas corporais descritas no laudo de ECD da fl. 15; na vítima Wala, as descritas na fl. 14; e na vítima Watila, as descritas na fl. 18 do IP. (...) (Id.193719749)”.

A denúncia foi recebida em 27/01/2014 (Id. 193718751), em audiência de instrução, passou-se a oitiva das testemunhas e acusados, conforme se demonstrará.

A testemunha
Eriene Lopes Brediza Marques, Conselheira Tutelar,
em juízo narrou que, na data dos fatos, estava acontecendo um churrasco no barracão do Paraguaio, no qual a declarante estava presente, quando foi comunicada do acidente envolvendo quatro crianças e chamada para prestar os auxílios necessários. Relatou que, quando chegou ao local, o acidente já havia acontecido, as bicicletas estavam no chão, ao lado do capim, e as crianças já haviam sido socorridas. Alegou que o acidente ocorreu entre as 18h00min e 19h00min, numa esquina, num local escuro. Salientou que realizou filmagens do local, tirou fotografias e que repassou tudo à família das vítimas para que encaminhassem à Delegacia de Polícia, mas não possui mais esses documentos. Descreveu que havia um campo de futebol ao lado direito e que o acidente ocorreu do lado esquerdo, onde havia um mato baixo. Afirmou que não se recorda de ter visto o réu no churrasco comunitário que aconteceu naquele dia e que não o conhecia. (Id. 193718754-mídia).

A vítima
Bruno Amorim Dorta
, declarou em juízo que por volta das 18h00min, estava andando de bicicleta com seus três irmãos quando foram atropelados por uma F-4000, pelas costas. Alegou que teve lesões corporais e que um de seus irmãos faleceu. Ressaltou que, depois que foram atingidos, o veículo seguiu o percurso normalmente e não prestou socorro. Afirmou que já conhecia Cleidison, condutor do veículo que os atingiu, e que o viu ingerindo bebida alcoólica antes do acidente. Na etapa inquisitorial, Bruno afirmou que o réu trafegava em alta velocidade (Id. 193718754-mídia).

A vítima
Walas Ribeiro da Silva
, em juízo relatou que por volta das 18h00min, estava indo para a casa do seu tio, na beira da estrada, quando a caminhonete virou rapidamente e atropelou o declarante e seus irmãos, quando estavam de costas. Alegou que a caminhonete não parou para ajudar e que o declarante e seus irmãos tiveram que ir até um lugar próximo pedir ajuda. Afirmou que não viu quem estava conduzindo o veículo. Ressaltou que tiveram lesões no corpo e que seu irmão Fredson faleceu quando estava a caminho do hospital. Alegou que conhecia Cleidison de vista e que já viu ele bêbado em três oportunidades (Id. 193718754-mídia).

A testemunha
Gilvan Barbosa de Oliveira,
em juízo relatou que estava em casa, que fica a 200 (duzentos) metros do local do acidente, quando ouviu um barulho, mas não visualizou o acidente. Afirmou que ouviu dizer que o réu era o condutor do veículo, mas não o indagou sobre esse fato. Alegou que não viu o acusado alcoolizado na data dos fatos. Relatou que os fatos aconteceram à noitinha, que o local é pouco iluminado e que havia capim alto no lado da pista, com baixa visibilidade. Destacou que a vítima Bruno disse ao declarante que quem havia o atropelado foi a pessoa de “Chupim”, que é Cleidison, e que depois disso a notícia se espalhou. Na etapa inquisitorial, Gilvan ressaltou que o acusado trafegava a aproximadamente 50km/h no momento do acidente e aparentava estar embriagado (Id. 193718754-mídia).

Por sua vez, a genitora das vítimas,
Maria do Carmo Ribeiro de Amorim,
em juízo declarou que seus filhos haviam se arrumado para visitar um tio e, cerca de dez minutos depois que saíram, uma caminhonete passou em frente à sua casa em altíssima velocidade e, em seguida, atropelou seus filhos. Alegou que o acidente ocorreu por volta das 18h00min e que não estava escuro. Relatou que, antes do acidente, o réu havia ingerido bebida alcoólica no “Bar do Paraguai”, onde estava acontecendo um churrasco e que visualizou o réu naquele local por volta das 14h00min. Alegou que muitos condutores estavam dando “cavalo de pau” naquele dia e que o réu foi tentar fazer a mesma coisa. Afirmou que o veículo conduzido pelo réu era de propriedade de um vereador. Salientou que, após a colisão, o réu não prestou socorro às crianças, que ficaram muito machucadas. Destacou que as crianças estavam andando beirando o mato, que era baixo, e que a pista estava livre para que o réu trafegasse. Afirmou que não foram procurados pelo réu depois do ocorrido e que ele não prestou qualquer assistência. Ressaltou que o acusado ameaçou Osvaldo, um senhor idoso que havia presenciado o acidente em seguida à ocorrência. Destacou que visualizou o réu no interior da caminhonete e que não tem dúvidas de que ele era a pessoa que conduzia o automóvel (Id. 193718754-mídia).

Ao ser interrogado o réu
Cleidison Diniz da Silva
em juízo declarou que
,
por volta das 19h00min, pegou a F-4000 para guardá-la, mas como estava “ruim” e não queria manobrá-la no meio da rua, virou numa esquina, onde há mato e não há sinalização, na sua mão de direção, mas não visualizou o atropelamento. Sustentou que não ouviu barulho algum e que só percebeu depois que visualizou o arranhão na porta do veículo entre a roda. Afirmou que possuía carteira de habilitação “AB” e que precisava ser condutor “C” para conduzir aquela caminhonete. Afirmou que, cerca de quinze minutos depois, algumas pessoas foram até a sua casa verificar se o motor estava quente e revistaram a caminhonete. Asseverou que não ingeriu bebida alcoólica naquele dia e que o veículo não tinha defeito. Negou que tivesse proferido ameaças a Osvaldo e disse que apenas o procurou para ter esclarecimentos sobre o que havia acontecido. Indagado sobre o fato de ter mencionado no início do seu interrogatório que estava “ruim”, o acusado mudou sua versão, dizendo que estava bem naquele dia. Salientou que estava acostumado a passar naquela rua e que não tinha costume de pegar a caminhonete F-4000 para trafegar.(...) Negou que tivesse ido ao Bar do Paraguaio aquele dia, afirmando que apenas esteve num mercado. Alegou que já estava escuro no momento do acidente, mas os faróis da caminhonete estavam funcionando (Id. 193718754-mídia).

José da Silva Lacerda
, genitor das vítimas Fredson e Watila, em juízo declarou que, por volta das 19hrs, o acusado passou em frente à sua residência com a caminhonete, aproximadamente dez minutos antes do acidente. Salientou que viu que o acusado era quem conduzia o veículo, que era de propriedade de um vereador da cidade e que ele estava com “velocidade ligeira”. Alegou que sua casa fica há duas quadras do acidente, há aproximadamente 200 (duzentos) metros. Relatou que, no mesmo dia, por volta das 11h30min, visualizou o réu ingerindo bebida alcoólica num churrasco. Relatou que as crianças estavam andando de bicicleta no acostamento, beirando o mato e que a caminhonete que as atingiu adentrou ao matagal. Afirmou que não visualizou o atropelamento e que uma vizinha socorreu as crianças. Ressaltou que o réu empreendeu fuga após o ocorrido e, num primeiro momento, negou que seria o condutor do veículo, mas acabou admitindo posteriormente. Afirmou que um menino de aproximadamente dez anos foi até a sua casa e informou sobre o acidente. Alegou que o réu não procurou sua família depois do ocorrido, mas acabou a ameaçando a testemunha Osvaldo, que havia visualizado o acidente, quando pretendia se eximir do crime. Afirmou que o acidente ocorreu em frente à residência de Célia, que é sua vizinha. Destacou que, após a colisão, o réu se dirigiu à residência do genitor dele e que seu cunhado “Basto” foi até o local e verificou que o motor da caminhonete ainda estava quente e constatou que a caminhonete estava com a porta amassada devido à colisão com a bicicleta. Afirmou que conhecia o réu da vizinhança e que ele ingeria bebida alcoólica com frequência. Esclareceu que o acidente ocorreu numa esquina e que a caminhonete conduzida pelo réu não conseguiu fazer a curva, virou bruscamente, cruzou para o outro lado, perdeu o controle e atingiu as crianças
(Id.
193718754-mídia).

Apesar de não ter sido ouvida em Juízo, a testemunha
Abelardo Duarte
, proprietário do Bar do Paraguai, relatou na fase investigativa que, na data dos fatos, o réu ingeriu bebida alcoólica em seu estabelecimento, das 13h00min às 17h30min e que marcou 10 (dez) garrafas de cerveja na ficha dele, além das cervejas que outras pessoas pagavam.

De igual modo, o policial militar
Wesley Roni Cunha Araujo
, quando ouvido na etapa inquisitorial, relatou que o acusado possuía sinais de embriaguez
.

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito, demonstradas no boletim de ocorrência no 54 (Id. 193719749-págs.17/18), termo de declarações (Id. 193719749-págs.19/47/48/50/52/53/55/56/58/62/64/65 e Id. 193718750), Corpo de Delito (Id.193719749-págs 25/39), e relatório policial (Id. 193718750 pág. 65 e Id. 193718751 pág.17), Laudo de Necropsia (Id. 193719749-págs43/46), Auto de Verificação de Local de Delito (Id. 193718751 págs. 3/5), o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar o réu, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Após o trâmite processual, o Magistrado
a quo,

pronunciou Cleidison Diniz da Silva para ser julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos tipificados no artigo 121, § 4o do Código Penal (primeiro fato) e artigo 121, § 4o c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (segundo fato). Ainda, operou a desclassificação do delito de coação no curso do processo (quarto fato), para o delito de ameaça. Por fim, declarou extinta

a punibilidade do recorrente em relação aos delitos capitulados no art. 304 da Lei 9.503/97 (terceiro fato) e art. 147 do Código Penal (quarto fato) (Id.
193718755).

A defesa do apelante pleiteia em suas razões, pela impronúncia, pela alegada falta de justa causa, ante a suposta ausência de indícios de autoria.

Ao verificar o conjunto probatório, entendo que a decisão de pronúncia foi devidamente analisada e fundamentada, verificou todas as provas produzidas em contraditório, depoimentos de testemunhas, interrogatório do réu e depoimentos das vítimas, concluindo a existência de indícios de autoria.

Ademais, havendo a existência de versões adversas, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar da competência julgadora e posterior decisão sobre os fatos, sendo que face à dúvida se resolve em favor da sociedade.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135 DIVULG 07-07-2022 PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
(...),
(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

A caracterização do crime contra a vida ficou claramente demonstrada, e o próprio interrogatório do acusado em fase policial, por diversas vezes manifestou versões diferentes.

É notório que o Juízo
a quo,
ao proferir sua decisão, foi meticuloso ao se basear em fatos concretos, que o substanciaram a efetivar a pronúncia, para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DELITO NO
TRÂNSITO - DENÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES - PRONÚNCIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE DESCLASSIFICOU PARA HOMICÍDIO CULPOSO - RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA PRONÚNCIA - VÍTIMA ENRROSCADA NO CARRO DO RECORRIDO - REALIZAÇÃO DE MANOBRAS - INDÍCIOS DE QUE O RECORRIDO AGIU COM DOLO EVENTUAL - DECISÃO QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO - PRONÚNCIA. As circunstâncias extraídas das declarações das testemunhas presenciais e o relato do próprio recorrido apontam, em tese, para a ocorrência de dolo eventual, sendo, portanto, inadmissível que a desclassificação para homicídio culposo seja de plano reconhecida.
A pronúncia é a medida correta a ser tomada em observância ao princípio do in dubio pro societate, porquanto
, cabe somente ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, avaliar o conjunto probatório.

(N.U 0033715-75.2008.8.11.0000, , PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/08/2008, Publicado no DJE 15/08/2008)”

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [
MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA –DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO
DE MEIO CRUEL
E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.

(N.U 1002557-51.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)”.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE – SITUAÇÃO QUE ANULA OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS – PRECEDENTES DO STJ – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E
SURPRESA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE NÃO FOI O RÉU O AUTOR DO CRIME – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Conforme reiterados precedentes do STJ, a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que
objetive a absolvição.

Para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal de que o acusado não é o autor do fato delituoso, porque,
neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (in dubio pro societate).

Para a pronúncia, basta que o juiz sumariante esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.
(
N.U 1016977-29.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)”.

Insta salientar que a decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DA DEFESA –DESPRONÚNCIA DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES QUE APONTAM A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS SOBRE O INTENTO DO ACUSADO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – NÃO ACOLHIMENTO – SÚMULA 52 DO STJ – CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA NA PRONÚNCIA MOTIVADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao contrário da pretensão de impronúncia, existindo prova da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Havendo dúvidas sobre o intento do acusado, posto que há provas que apontam a existência de animus necandi, deve-se submeter o réu ao juiz natural do feito, uma vez que prevalece nesta fase o princípio do in dubio pro societate.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, inexistindo qualquer inércia ou desídia estatal, além de estar superada a alegação em razão do encerramento da instrução criminal, nos moldes da Súmula 52 do STJ.
Assim, encerrada a primeira fase do sumário da culpa e mantida a prisão cautelar na pronúncia, motivadamente, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo e tampouco em substituição da medida constritiva por outras cautelares diversas.
(N.U 1000123-82.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).”

Assim,
diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Por fim, não há falar em prescrição, porquanto o réu/recorrente está respondendo a processo pela suposta prática de crime de homicídio qualificado, ocorrido no ano de 2012, cuja pena máxima é de 30 (trinta) anos, não havendo, portanto, que se cogitar o transcurso do prazo prescricional de 20 (vinte) anos, previsto no art. 109, I, do Código Penal.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024